Tribunal: STF
Processo: HC 54544
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 129. PAR. 3. CONDENAÇÃO.
II. SE A INVOCAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO
IMPORTA EXAME APROFUNDADO DA PROVA, INIDONEO E O WRIT.
III. NÃO E NULA A DECISÃO QUE OFERECE SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ
DE JUSTIFICAR SUA CONCLUSÃO. SE NÃO RESPONDEU A TODOS OS TERMOS DA
DEFESA. PODE SER OMISSA, E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM A
VIA PROPRIA PARA REPARA-LA.
IV. WRIT DENEGADO.